Tribunal: STF
Processo: RE 1556479
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ALUNOS DO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. SELEÇÃO PARA O COLÉGIO DE APLICAÇÃO. VEDAÇÃO À MATRÍCULA DE CANDIDATO QUE JÁ CURSOU/CONCLUIU O MESMO CURSO (6º ANO). REGRA CONSTANTE DO EDITAL. RAZOABILIDADE. CONCORRÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e garantir, de forma definitiva, o direito da impetrante de se matricular e ingressar no 6º ano do ensino Fundamental para 2020 - Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    2. Sustenta a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que a sentença recorrida: a) viola o princípio da igualdade de condições para o acesso à escola, previsto no art. 3º, I, da Lei 9.394/1996, posto que o candidato que já cursou o 6º ano do ensino fundamental está em condições privilegiadas em relação aos demais concorrentes que ainda estão em processo de conclusão do programa proposto para o 5º ano e pleiteando uma vaga para o 6º ano; b) fere também a autonomia universitária, uma vez que o indeferimento administrativo tem por base normativos aprovados regularmente no âmbito da UFPE.



    3. O item 2 do edital do certame, dentre as várias condições para participar do processo de seleção, expõe que a UFPE vetará a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso estes estejam cursando ou que já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2019.



    4. Ao Poder Judiciário não cabe substituir a Administração Pública e rever os critérios de avaliação utilizados pela comissão organizadora de determinado concurso público, cabendo-lhe apenas realizar o controle de legalidade, notadamente quando a condição imposta (estar cursando o 5º ano do EF no ano de 2019) teve lastro legal e apresenta-se dotada de razoabilidade, dado que serve de baliza para colocar todos os candidatos na concorrência em igualdade de condições. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0800844-37.2020.4.05.0000. rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (conv.), julg. em: 20/05/2020.



    5. "Sendo certo que os processos seletivos devem partir do princípio de que os interessados devem concorrer em igualdade de condições, não seria justo se permitir que alunos concluintes do 6º ano concorressem com alunos do 5º ano. A exigência editalícia, portanto, não se mostra desarrazoada, devendo ser mantida". (TRF5, 2ª Turma, PJE 0806249-93.2014.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 29/07/2015).



    6. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0818083-54.2018.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em: 22/07/2020.



    7. Apelação e remessa necessárias providas, para denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI e LXXVIII; 6º; 205; 206, I e IV; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e garantir, de forma definitiva, o direito da impetrante de se matricular e ingressar no 6º ano do ensino Fundamental para 2020 - Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Sustenta a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que a sentença recorrida: a) viola o princípio da igualdade de condições para o acesso à escola, previsto no art. 3º, I, da Lei 9.394/1996, posto que o candidato que já cursou o 6º ano do ensino fundamental está em condições privilegiadas em relação aos demais concorrentes que ainda estão em processo de conclusão do programa proposto para o 5º ano e pleiteando uma vaga para o 6º ano; b) fere também a autonomia universitária, uma vez que o indeferimento administrativo tem por base normativos aprovados regularmente no âmbito da UFPE.



    O item 2 do edital do certame, dentre as várias condições para participar do processo de seleção, expõe que a UFPE vetará a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso estes estejam cursando ou que já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2019.



    Ao Poder Judiciário não cabe substituir a Administração Pública e rever os critérios de avaliação utilizados pela comissão organizadora de determinado concurso público, cabendo-lhe apenas realizar o controle de legalidade, notadamente quando a condição imposta (estar cursando o 5º ano do EF no ano de 2019) teve lastro legal e apresenta-se dotada de razoabilidade, dado que serve de baliza para colocar todos os candidatos na concorrência em igualdade de condições. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0800844-37.2020.4.05.0000. rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (conv.), julg. em: 20/05/2020.



    "Sendo certo que os processos seletivos devem partir do princípio de que os interessados devem concorrer em igualdade de condições, não seria justo se permitir que alunos concluintes do 6º ano concorressem com alunos do 5º ano. A exigência editalícia, portanto, não se mostra desarrazoada, devendo ser mantida". (TRF5, 2ª Turma, PJE 0806249-93.2014.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 29/07/2015).



    [...]



    Apelação e remessa necessárias providas, para denegar a segurança.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente